Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706966-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VITORHUGO FARIA RIBEIRO AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA LUIZA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO II. NUSINERSENA (SPINRAZA). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO PADRONIZADO. INDICAÇÃO PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 106. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas. 2. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. 3. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 4. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 5. Diante da análise desfavorável do NATJUS deste eg. Tribunal, asseverando inexistir fortes evidências de eficácia e segurança no início tardio do tratamento, caberia ao Autor ter carreado ao feito informações capazes de se contrapor especificamente à conclusão da Nota Técnica, o que não ocorreu, de modo que não foi atendido de forma satisfatória um dos requisitos estabelecidos pelo c. STJ no Tema 106, qual seja, a demonstração inequívoca da necessidade do fármaco. 6. Nesse contexto, não se encontra preenchido o primeiro requisito previsto na tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 106, qual seja, a “Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. 7. Em que pese a indiscutível gravidade do problema que acomete o Autor/Apelante, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes qualificados dos Tribunais Superiores. 8. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, 2o, 6o, inciso I, alínea “d”, 19-M, inciso I, 19-P, 19-Q, 19-R, todos da Lei 8.080/1990, artigos 5o, caput, e 196, ambos da Constituição Federal. Sustenta que o protocolo do SUS contempla o medicamento necessário para o tratamento da doença que o acomete - Atrofia Muscular Espinhal – AME 5q tipo 2, o tratamento pleiteado é incluído nos protocolos do SUS e que afasta as balizas estabelecidas no Tema 106 do STJ. Prossegue asseverando que, ainda que assim não fosse, demonstrou preencher os requisitos estabelecidos no referido tema 106 do STJ, e, ainda, que a decisão combatida ignorou as prova técnica arreada para os autos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO MUNIZ LÁGO, OAB/DF 40.179. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 2o, 6o, inciso I, alínea “d”, 19-M, inciso I, 19-P, 19-Q, 19-R, todos da Lei 8.080/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, verbis: (...) para inclusão de paciente com Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipo II, sintomático e maior de 12 (doze) anos, no protocolo clínico, exige-se que o paciente tenha preservadas a capacidade de se sentar sem apoio e a função dos membros superiores. Todavia, o derradeiro relatório médico acostado ao feito registra que o Autor, então com 15 anos e 5 meses de idade, apresentava “redução da força muscular de membros superiores e inferiores, com predomínio em membros inferiores, restrito a cadeira de rodas” (ID 29610921), em descumprimento dos requisitos estabelecidos na referida portaria (...) a Nota Técnica inicialmente proferida pelo NATJUS/DF nos autos, em 16/12/2020, tratando especificamente do caso do Autor, foi desfavorável, considerando a demanda como não justificada, “pois não existem evidências robustas para a faixa etária do paciente, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e segurança nesses casos para início de tratamento” (ID 29610841). Determinado em 6/8/2024 o retorno dos autos ao NATJUS/DF, a fim de elaborar parecer técnico atualizado, foi juntada ao feito nova Nota Técnica, que manteve a conclusão desfavorável ao Autor, ao fundamento de que (ID 63611424): “As evidências do uso de nusinersena na AME tipo 2 ainda permanecem com resultados incertos e baseadas em estudos não robustos. As evidências de 4 estudos observacionais geralmente sugeriram que o tratamento com nusinersena pode melhorar ou manter as habilidades físicas; no entanto, devido às limitações desses estudos, não foi possível concluir que a melhora ou manutenção na função física incluindo movimento ou força foram resultado do nusinersena. Também não há ensaio clínico randomizado avaliando a eficácia ou segurança do medicamento em pacientes adultos sem tratamento prévio, caso em que se enquadraria o autor.” A seu turno, oportunizada a manifestação dos Autor acerca das referidas notas técnicas, limitou-se a carrear a Portaria com o novo protocolo clínico que incorporou a disponibilização desse fármaco pelo SUS para casos de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II, sem demonstrar que se enquadra nas condições estabelecidas no referido normativo. Ademais, era necessário que o Autor tivesse coligido ao feito informações capazes de se contrapor especificamente à conclusão das Notas Técnicas, o que não ocorreu (Id. 65752503). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, e 196, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal”. (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão no AREsp 2.794.572, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO MUNIZ LÁGO, OAB/DF 40.179. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029